Tribunal: TJSP
Processo: 0010153-30.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO POR PROVADA INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA DISCIPLINAR MANTIDA. Materialidade e autoria da falta disciplinar bem demonstradas nos autos. Documentos atestaram que o réu descumpriu condição imposta no regime aberto, ao deixar de recolher-se em seu domicílio no dia em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO POR PROVADA INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA DISCIPLINAR MANTIDA. Materialidade e autoria da falta disciplinar bem demonstradas nos autos. Documentos atestaram que o réu descumpriu condição imposta no regime aberto, ao deixar de recolher-se em seu domicílio no dia em que não exercia trabalho, quando, ademais, teria sido encontrado na posse de entorpecente. Eventual absolvição do acusado, nos autos da ação penal em que se apurou o crime imputado, não tem o condão de afastar o reconhecimento da prática de falta disciplinar durante a execução criminal, seja em razão da heterogeneidade dos fatos imputados – na ação penal, o reeducando foi acusado do crime de tráfico ilícito de drogas, enquanto na execução criminal, do não recolhimento domiciliar obrigatório – , seja em virtude da independência das esferas judicial e administrativa. EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. Consoante a sistemática adotada pelo Direito de Execução Penal em vigor, a prática de falta disciplinar de natureza grave implica, além da interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime, a regressão do regime prisional, inclusive a mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória. Natureza e a gravidade da falta que justifica a regressão do regime aberto ao semiaberto, nos termos do artigo 57, caput, da Lei de Execução Penal, em prestígio ao princípio constitucional da proporcionalidade. Agravo defensivo provido em parte para, afastada a imediata transferência ao regime fechado, regredir o reeducando ao regime semiaberto.